Tribunal: TJES
Processo: 0016795-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016795-06.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLETE SILVA WILL e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/2006. As penas foram fixadas em 8 anos e 6 meses e em 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

As defesas requereram absolvição dos crimes de tráfico e associação ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso próprio, a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico restaram comprovadas;
(ii) estabelecer se é possível reconhecer o tráfico privilegiado;
(iii) examinar a necessidade de redimensionar as penas fixadas, especialmente quanto à pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas é de perigo presumido e de tipo penal misto alternativo, bastando a prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, desde que não destinadas ao consumo próprio.

A materialidade restou comprovada pelos autos de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo químico, que atestaram a existência de 423 pinos de cocaína, 550 pedras de
crack
e 164 buchas e meio tablete de maconha.

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais relataram ter flagrado os acusados no interior da residência manipulando e acondicionando drogas. Os relatos foram harmônicos entre si e corroborados pela confissão judicial de uma das rés, que admitiu guardar drogas e implicou o corréu na preparação do entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o depoimento policial em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar condenação, quando harmônico com o conjunto probatório e ausente indício de parcialidade (STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022).

A quantidade e variedade das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da apreensão e à confissão de uma das rés, afastam a tese de uso próprio, evidenciando a destinação mercantil dos entorpecentes.

Também restou configurado o crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), pois as provas revelam vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas: a moradora atuava como “almoxarife”, recebendo e guardando as drogas para chefe local do tráfico, enquanto o corréu preparava e fracionava o material para distribuição.

A alegação de inexistência de vínculo associativo não prospera, pois as circunstâncias fáticas demonstram ajuste prévio e relação de confiança, extrapolando o mero concurso eventual de agentes.

Na dosimetria, constatou-se que o juízo de origem negativou indevidamente os motivos do crime pela busca de “lucro fácil”, fundamento inerente ao tipo penal, motivo pelo qual as penas-bases foram reduzidas ao mínimo legal: 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (tráfico) e 3 anos de reclusão e 700 dias-multa (associação).

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006), pois a condenação simultânea pelo art. 35 evidencia a dedicação dos réus à atividade criminosa e sua participação em organização, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
§ 4º, e 35;
Código Penal, art. 59;
STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022;
STJ, HC 590.296/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020;
TJES, APCr 0019573-89.2019.8.08.0024, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 08.03.2023, DJES 30.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0016795-06.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLETE SILVA WILL, EVANDRO DA CONCEICAO PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame os recursos de apelação criminal, interpostos por
Marlete Silva Will e Evandro da Conceição Paulo
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau narra o seguinte:

“Narram as peças informativas anexas que, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 17h17, em uma residência situada à Rua S, perto da “Favela do Areinha”, no bairro Colina da Serra, neste município, os denunciados MARLETE SILVA WILL, ARYANE RODRIGUES e EVANDRO DA CONCEIÇÃO PAULO, agindo associados para a prática do crime de tráfico de drogas, guardavam 423 (quatrocentos e vinte e três) “pinos de cocaína”, 550 (quinhentas e cinquenta) “pedras de crack”, 164 (cento e sessenta e quatro) “buchas de maconha” e meio tablete também de “maconha”, conforme auto de apreensão de fls. 25/26 e auto de constatação provisório de fls. 27.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo bairro Colina da Serra, quando receberam informações de que, em determinada residência, situada na região chamada “Favela do Areinha”, 03 (três) indivíduos estariam preparando drogas para a comercialização. Por terem conhecimento de que o referido local é caracterizado pelo intenso tráfico de entorpecentes, os militares prosseguiram até lá, cercando a casa.

Na ocasião, os agentes da lei logo visualizaram o denunciado EVANDRO, que, ao notá-los, tentou se evadir, correndo para o interior da casa e depois saindo por uma das janelas, momento em que viu o cerco realizado no imóvel. Ato contínuo, ao ingressarem na residência, a guarnição verificou que lá também estavam as denunciadas MARLETE e ARYANE, que estavam, respectivamente, separando “pedras de crack” e “pinos de cocaína” para a venda.

Constatou-se, ademais, que as denunciadas, juntamente com EVANDRO, guardavam maços de cigarro contendo as mencionadas substâncias, totalizando 423 (quatrocentos e vinte e três) “pinos de cocaína” e 550 (quinhentas e cinquenta) “pedras de crack”, além de 164 (cento e sessenta e quatro) “buchas de maconha” e meio tablete de “maconha”, substâncias que, pela natureza, quantidade e variedade, notoriamente eram destinadas à comercialização.

Consta, por fim, que a denunciada MARLETE declarou informalmente para a guarnição que ela atua no tráfico de drogas como uma espécie de “almoxarife”, recebendo as drogas em cargas fechadas, sendo as substâncias pertencentes ao traficante conhecido pela alcunha “Tchutchu”. Afirmou, ainda, que, após recebê-las, o denunciado EVANDRO torna-se o responsável por separá-las, embalá-las e distribuí-las, e que ARYANE auxilia no próprio comércio da droga e no transporte desta até o ponto final de venda.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância condenou os recorrentes nas sanções do artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. As penas finais foram estabelecidas em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão para
Evandro da Conceição Paulo
e 08 (oito) anos de reclusão para
Marlete Silva Will
, ambas em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa de
Evandro da Conceição Paulo
requer a sua absolvição dos crimes de tráfico e associação, ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso, a redução da pena-base e a aplicação do tráfico privilegiado. A defesa de
Marlete Silva Will
, por sua vez, pleiteia a absolvição do crime de associação e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já o crime de associação para o tráfico de drogas se encontra tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena
– reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no dispositivo acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, da Lei de Tóxicos.

Por esse motivo, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas, pois é necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Dito isso, no caso em tela, a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas restaram incontestes, por meio do Boletim Unificado nº 46634840, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 31), e Laudo de Exame Químico (fl. 131), que atestou a apreensão de
423 (quatrocentos e vinte e três) "pinos" de cocaína
,
550 (quinhentas e cinquenta) "pedras" de crack
, e
164 (cento e sessenta e quatro) "buchas" de maconha mais meio tablete
da mesma substância.

Quanto à autoria dos crimes, passo a tecer as seguintes considerações.

De início, o Policial Militar
João Marcos Malta de Aguiar
, ao ser ouvido em juízo, narrou que a guarnição recebeu informações sobre uma residência onde indivíduos preparavam drogas para comercialização. Ao chegarem ao local, cercaram a casa e avistaram o acusado Evandro tentando se evadir. No interior da residência, encontraram os três acusados e os entorpecentes. Confira-se:

“... me recordo da ocorrência; aconteceu mais ou menos conforme está na denúncia, nós efetuávamos o patrulhamento no bairro Colina da Serra, mais precisamente na favela do Areinha, quando nós abordamos um indivíduo conhecido como “Careca” de nome Endiomar e esse rapaz informou a casa onde possivelmente estavam as drogas e seriam utilizadas para abastecer o que a gente chama de pista da “Favela do Areinha ” e diante das informações nós fomos até a residência e chegando lá, avistamos o Evandro e o restante da situação, foi conforme a denúncia; Evandro tentou se evadir e nós já tínhamos cercado a casa e na hora que entramos (na casa) avistamos a Marlete e a Aryane que já estavam dentro da residência; todos três já são conhecidos das guarnições, aí foi só questão de busca e procura até achar todos os entorpecentes; (...) conforme está na denúncia, a senhora Marlete é a responsável pelo recebimento do material, a Aryane é o que nós chamamos de vapor ou pista e o Evandro era o responsável que levava pra pista, recolher o dinheiro e entregar para o chefe do tráfico, no caso o “Tchutchu”; a própria Marlete falou como funcionava a situação; (...) não foi pedido autorização para entrar na residência não, no momento que chegamos na residência, avistamos o Evandro, por se tratar de uma informação onde haviam entorpecentes e uma pessoa que a gente já conhecia de estar envolvido diretamente com o tráfico, ele tentou se evadir, o que caracterizou um flagrante delito, então adentramos a residência; quem se apresentou como moradora da residência foi a Marlete; a Marlete era a responsável, uma almoxarife da droga, ela recebia a droga na residência dela, após ela receber, juntamente com o Evandro e a Aryane, eles faziam uma separação e a destinação para o comércio, o papel da Marlete era esse, ela recebia a droga na residência dela e após isso a droga ia para o que a gente chama de pista...”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
Wellington Antonio dos Santos
, que também participou da ocorrência. Confira-se:

“... lendo, me recordei, vou falar o que me recordo; alguma pessoa desse bairro, chamado Areinha, próximo a companhia de polícia que a gente trabalha, local conhecido com intenso tráfico de drogas; lembro que alguém parou a viatura pra falar que esses três estariam comercializando drogas, inclusive essa pessoa me falou que a Marlete seria a gerente do tráfico de drogas; patrulhando nessa rua que a pessoa indicou, nos deparamos com o Evandro, que já era conhecido nosso, ele se evadiu para dentro da residência e diante desse flagrante, a gente entrou e conseguimos lograr êxito, conseguimos pegar no flagra, as duas (Marlete e Aryane) cortando e embalando e demos voz de prisão e conduzimos para a 3ª regional; a Marlete confessou que naquele momento estaria segurando as cargas de material ilícito para o vulgo “Tchutchu” que é o chefe de lá do tráfico de drogas, inclusive que ele teria deixado essa carga de droga naquele dia, só que em horário mais cedo e o Evandro falou que de vez enquanto ele ficava na pista, que é gíria deles, para a venda do entorpecente e essa outra moça que não me recordo o nome, falou que estava ali ajudando a embalar e enrolar a droga; (...) a Marlete se apresentou como proprietária da residência ...”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório dos depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão da droga, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A BENESSE LEGAL COM EXTENSÃO. [...] 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AGRG no HC 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.129.808; Proc. 2022/0148996-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/12/2022; DJE 14/12/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO PREJUDICADO. 1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes desta Corte. [...] (TJES; APCr 0019573-89.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 08/03/2023; DJES 30/03/2023).

Por sua vez, em seu interrogatório em juízo, o apelante
Evandro da Conceição Paulo
negou a prática dos crimes, afirmando que estava na residência apenas para visitar a corré Marlete e convidá-la para ser madrinha de seu filho, negando ter conhecimento dos entorpecentes. Confira-se:

“Eu me encontrava no bairro, onde minha mulher mora por ali, nisso a gente estava dentro da casa, junto com a Marlete sim, mas eu não sabia que se encontrava essas coisas ilícitas ali dentro; (...) neste local onde estava essas drogas, eu não sabia que tinha droga lá dentro, dentro da residência; eles (policiais) entraram dentro da casa, eu realmente estava lá dentro, junto com a Marlete e a outra menina; eles abordaram, não corri, não fiz nenhuma reação brusca e eles me levaram lá para o DPJ e eles deram o depoimento de que eu corri; não houve nenhuma fuga nem nada, porque eu já estava trabalhando, estava em outra vida, estou com filho também que vai fazer um ano mês que vem (...); a Marlete é conhecida minha, conheço ali do bairro Areinha (...) eu fui para a casa dela para falar que ela ia ser madrinha do meu neném ...”.

Já a apelante
Marlete Silva Will
confessou em juízo que guardava as drogas em sua residência para sustentar o vício em crack. Crucialmente, admitiu que permitiu que Evandro entrasse em seu quarto para "cortar a maconha", o que corrobora a prova de autoria em relação a ele:

“...eu sou usuária de drogas, já tem mais de 15 anos que sou dependente química, uso crack; (...) na abstinência, me pediram para guardar essas drogas que estavam na minha casa, a troco de eu usar e infelizmente eu aceitei, porque eu estava fissurada querendo usar drogas, só que ninguém sabia, a Aryane não tinha ciência, nem o Evandro, mas, depois o Evandro me pediu para poder cortar a maconha lá em casa e eu deixei, nós duas (ela e Aryane) estávamos tomando uma cerveja na sala e ele estava sozinho no quarto; ele (Evandro) me pediu pra cortar e eu deixei; (...) quando os policiais entraram na minha casa, não pediram autorização, o Evandro estava no quarto sozinho, cortando e embolando a maconha, e eu e ela (Aryane) estávamos sentadas no sofá na sala bebendo cerveja e a droga eu não escondi (...) do jeito que o rapaz entregou o pacote eu coloquei dentro da caixa térmica e deixei na sala ...”.

A despeito da negativa do apelante Evandro, a sua narrativa apresentada em juízo não possui nenhum outro elemento probatório apto a embasá-la, diferindo por completo da versão informada pelos policiais e, principalmente, pela corré Marlete, que o implicou diretamente na manipulação dos entorpecentes.

Importante mencionar que foi apreendida grande e variada quantidade de drogas, incluindo centenas de unidades de cocaína e
crack
, além de maconha, quantidade incompatível com a alegação de que se tratava de meros usuários.

Destaco que mesmo que os acusados sejam usuários, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Desse modo, a quantidade e variedade de droga apreendida, a forma com que estava acondicionada, somadas às circunstâncias da apreensão e, notadamente, a confissão judicial de Marlete, que também implicou Evandro na traficância, demonstram cabalmente que os entorpecentes se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

De igual forma, também reputo ter sido devidamente evidenciada a prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Nesse particular, a prova oral e a confissão de
Marlete Silva Will
indicam claramente que sua residência era utilizada como um centro de armazenamento e preparo de drogas, com a explícita função de "almoxarife" para um traficante de maior porte ("Tchutchu"). Essa função, de receber cargas fechadas e guardá-las, revela uma integração organizada e necessária à estrutura do narcotráfico local. Além disso, a conduta de
Evandro da Conceição Paulo
, flagrado no interior da residência, no quarto, "cortando e embolando a maconha", conforme confessado pela própria Marlete, e sua tentativa de evasão, atestam que ele possuía liberdade de atuação e uma função delimitada dentro dessa estrutura associativa, qual seja, a de separação e embalagem do material, caracterizando uma nítida divisão de tarefas.

O fato de Evandro estar em um cômodo reservado (o quarto) dedicando-se a uma fase crucial do processo de traficância (o preparo/fracionamento), enquanto Marlete, a moradora e "almoxarife", estava na sala, evidencia uma relação de confiança e um ajuste prévio de condutas que ultrapassa o mero auxílio esporádico.

A logística necessária para a guarda de
423 pinos de cocaína
,
550 pedras de
crack
e grande quantidade de maconha, inclusive parte em tablete, pertencentes a um "chefe do tráfico", somada à necessidade de preparo das substâncias para distribuição, demonstra a imprescindível estabilidade do vínculo associativo entre os apelantes e a organização criminosa mais ampla, da qual faziam parte. Portanto, o acervo probatório revela a presença de um vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas, voltada ao tráfico, afastando-se a hipótese de simples coautoria eventual.

Assim sendo,
constato que restou cabalmente comprovado que os apelantes
Marlete Silva Will
e
Evandro da Conceição Paulo
, em vínculo associativo e com divisões de tarefas, praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual devem ser mantidas as condenações pelos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Prosseguindo, as defesas dos apelantes pugnam pela aplicação das penas-bases no mínimo legal.

Na primeira fase da dosimetria, o Juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, e no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, fixou as penas-bases do crime de tráfico de drogas para ambos os apelantes em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, negativando os motivos do crime.

Da análise da sentença, verifico que a circunstância judicial dos
motivos do crime
foi valorada negativamente em decorrência da intenção de obter renda fácil, o que não é fundamento idôneo.

Nesse particular, é de se salientar que
“a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base”
(STJ; AgRg-AgRg-HC 704.098; Proc. 2021/0353125-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

Logo, redimensiono as penas-bases de ambos os apelantes para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

No que concerne ao crime de associação para o tráfico de drogas, em que pese também os motivos do crime também tenham sido negativos, verifico que o magistrado
a quo
já fixou as penas-bases no mínimo legal, qual seja, de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, para a apelante
Marlete Silva Will
, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Contudo, sendo a pena-base agora fixada no mínimo legal, deixo de proceder à redução, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, verifico que as defesas requerem a concessão do benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

No caso em apreço, além do crime de tráfico de drogas, os apelantes também foram condenados pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, o que, por si só,
obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Sobre o assunto, saliento o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “[...]

‘
a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’.
Precedentes
.”. (STJ. HC 590.296/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Isso considerado, com a redução das penas-bases ao mínimo legal, redimensiono as penas totais dos acusados para 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar as penas de ambos os apelantes para 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)